Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-65.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600334-65.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600334-65.2024.6.16.0009,
em que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgou
extinto o feito, com resolução de mérito.(Representação Especial ajuizada pela Coligação Campo
Largo Merece Mais, em face de Maurício Roberto Rivabem do Município de Campo Largo/PR, em
que alegou na data de 16.08.2024 ocorreu a prática de conduta vedada pelo Representado,
consistente no uso de servidor público. Narrou que a servidora pública Taianá Barbosa Martinez,
lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, divulgou, em
pelo horário de expediente, a agenda do candidato Mauricio Rivabem. Discorreu ainda, que a
servidora pública se utilizou da sua jornada de trabalho em prol da campanha do chefe do Poder
Executivo. Asseverou ainda que a servidora estaria coagindo os demais servidores a estarem
presentes nos atos de campanha. Post: imagem ao que parece divulgada pelo app Whatsapp de
Tainá comunicação em que consiste em divulgação de material de conteúdo eleitoral com
informações pertinentes a agenda de Mauricio Rivabem). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165417
25/10/2024
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44165417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.299

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600334-65.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
CESSÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL DURANTE HORÁRIO DE
EXPEDIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença
que
julgou
improcedente
a
Representação movida por suposta prática de
conduta vedada, consistente na cessão de
uma servidora pública municipal para
promover ato de campanha eleitoral durante
o horário de expediente, com fundamento no
art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44165417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
2. Há duas questões em discussão: (i) definir
se a servidora pública municipal estava em
seu horário de expediente quando enviou
mensagem contendo ato de campanha
eleitoral; (ii) determinar se o envio da
mensagem configura a conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, é
necessária a prova cabal de que o agente
público tinha ciência ou de qualquer modo
anuiu com o ato do servidor e que este tenha
sido praticado durante o expediente.
4. As provas apresentadas pela recorrente,
como um print de mensagem e vídeo de um
grupo de WhatsApp, não demonstram o
envolvimento
direto
ou
anuência
do
recorrido, prefeito municipal, na suposta
cessão da servidora.
5. O atestado médico da servidora, juntado
aos autos, confirma que ela estava afastada
de suas funções no dia do envio da
mensagem, sendo insuficientes, para a
condenação, as conjecturas sobre possível
adulteração de sua folha de ponto.
6. A jurisprudência eleitoral assenta que a
simples postagem em redes sociais por
servidor público durante o expediente, sem
prova de utilização do cargo para benefício
de candidato, não configura a conduta
vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
exige prova da ciência ou anuência do agente
político na cessão de servidor público
durante o horário de expediente.

Num. 44165417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
2. O simples envio de mensagem com
conteúdo eleitoral por servidor público
durante o expediente, sem utilização do
cargo para benefício de candidato, não
configura conduta vedada.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
AIJE nº 060034467, Rel. Des. Thiago Paiva
dos Santos, DJE 27/09/2022; TRE/PR,
Representação nº 060027641, Rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 03/05/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO "CAMPO LARGO
MERECE MAIS", contra a sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a Representação por ela movida contra MAURICIO ROBERTO
RIVABEM, em virtude da suposta prática de conduta vedada, consistente na
cessão de servidora pública municipal para a realização de ato de campanha
durante o horário de expediente.
Na origem, a ora recorrente ajuizou a presente Representação Especial alegando
que a servidora pública municipal Taiana Barbosa Martinez, lotada na Secretaria
de Comunicação Social e Tecnologia da Informação da prefeitura de Campo

Num. 44165417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
Largo, enviou mensagem de whatsapp contendo a agenda do candidato recorrido,
durante o horário de seu expediente, violando a proibição contida no art. 73, III,
da Lei nº 9.504/97.
Após o regular processamento da ação, o juízo a quo julgou improcedente o
pedido inicial, sob o fundamento de que o recorrido fez prova de que a servidora
em questão esteve afastada do trabalho no dia do envio da mensagem contendo
agenda de campanha.
Nas razões de id. 44052602, alega a recorrente que "é, no mínimo, curioso
perceber a ausência de registro de saída no espelho ponto de Taiana Martinez -
justamente no dia em que ela estava a trabalho da campanha eleitoral de
Maurício Rivabem".
Ainda, levanta suspeitas de adulteração da folha ponto da servidora, a fim de
produzir prova para isentar o recorrido de responsabilidade nestes autos.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a multa
correspondente à violação ao recorrido.
Em suas contrarrazões (id. 44052609), o recorrido defende a manutenção da
sentença, aduzindo que o envio da mensagem pela servidora municipal deu-se
"de livre e espontânea vontade", não tendo sido coagida a tanto.
Sustenta que o atestado médico apresentado pela servidora goza de fé pública,
vez que emitido por profissional habilitado, sendo que "cabe à municipalidade
anotar faltas dos funcionários, assim como, possíveis justificativas de ausências
por motivos de saúde/médica", inexistindo prova alguma de manipulação do
ponto de Taiana.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44114955, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44165417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em desacordo com o disposto no
art. 339 do Provimento CRE/PR nº 02/2021, em consulta aos autos no PJe-1 é
possível verificar que a sentença foi publicada em 10/09/2024 (terça-feira), sendo
o recurso interposto no dia seguinte (id. 44052602), razão pela qual é
tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 17/09/2024 (id. 44052607 - terça-feira), sendo a peça
processual protocolada em 19/09/2024 (id. 44052609 - quinta-feira), atendendo,
assim, ao critério temporal.

II - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso reside em dois pontos, a saber:
(i) definir se a servidora pública municipal estava em seu horário de expediente
quando enviou a mensagem contendo ato de campanha; e (ii) determinar se o
envio da mensagem pela servidora configura a conduta vedada prevista no art.
73, III, da Lei nº 9.504/97 pelo recorrido.
O envio da mensagem pela servidora no dia 16/08/2024, às 09h24, não é objeto
de disputa nos autos (id. 44052563).

Num. 44165417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
Referida conduta vedada é assim descrita pela Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;

Para a configuração de qualquer das condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78
da Lei nº 9.504/97 é necessária prova cabal da ciência ou anuência do agente
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CONDUTAS
VEDADAS.
NÃO
CONFIGURADAS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO
DE FAVORES A MORADORES COM USO DE BEM PÚBLICO EM
TROCA DE VOTOS. NÃO CARACTERIZADAS. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. O uso indevido de bem público por servidor, para favorecer colega de
trabalho, sem o conhecimento do prefeito, não configura conduta vedada e,
tampouco, abuso de poder de autoridade para fins eleitorais, podendo,
eventualmente, configurar ilícito de outra seara.
4. Para configurar abuso de poder de autoridade é necessário que a conduta
ocorra por determinação ou com anuência do agente político e com fins de
influenciar o pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, AIJE nº 060034467, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
27/09/2022)

Num. 44165417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
No caso dos autos, a recorrente produziu, como provas do ilícito, um print de tela
da mensagem enviada pela servidora, supostamente durante seu horário de
trabalho (id. 44052563), e um vídeo contendo o que seriam imagens captadas de
um grupo de whatsapp denominado “Comissionados” (id. 44052567).
No entanto, as evidências trazidas pela recorrente militam contra seu argumento,
na medida em que demonstram que a coordenação da campanha do recorrido
teria expressamente orientado os servidores integrantes do grupo denominado
“Comissionados” a que não fizessem postagens em horário de expediente (id.
44052567).
Ainda, inexiste qualquer informação quanto a quem teria sido enviada a
mensagem contida no id. 44052563, a demonstrar, ainda que de forma indiciária,
a atuação da servidora na disseminação dos atos de campanha do recorrido.
Logo, à míngua de qualquer prova no sentido de que o recorrido, na qualidade de
prefeito municipal, tenha determinado à servidora que promovesse sua campanha
eleitoral em horário de expediente, não há que se falar em conduta vedada.
No mais, foi juntado aos autos documento público, que goza de presunção de
veracidade, ainda que relativa, de que a servidora em questão estava fora do
horário de expediente no dia em que a mensagem contendo ato de campanha foi
enviada (id. 44052575).
As questões levantadas pela recorrente quanto à possível falsidade do atestado
médico ou de suposta adulteração da folha ponto da servidora não passam de
conjecturas neste momento e não podem servir de base para a condenação do
gestor público por fato não comprovado.
Assim também quanto ao suposto envio de mensagem contendo orientações
acerca da obrigatoriedade de participação de servidores comissionados da
prefeitura municipal em atos de campanha, que demanda aprofundamento da
investigação pelo órgão competente, não sendo o vídeo de id. 44052567 prova

Num. 44165417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
suficiente para justificar a condenação do agente público por irregularidade.
Conforme definição dada pelo Tribunal Superior Eleitoral:

O assédio eleitoral se caracteriza pelas práticas de coação, intimidação,
ameaça, humilhação ou constrangimento associadas a determinado pleito
eleitoral, no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a orientação
ou a manifestação política de trabalhadoras e trabalhadores no local de
trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho.
(Fonte:
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Setembro/como-
denunciar-o-assedio-eleitoral-praticado-no-ambiente-de-trabalho)

Incumbe ao Ministério Público a apuração de eventuais denúncias de assédio
eleitoral no local de trabalho, ficando a punição do agente responsável
condicionada à existência de prova de sua ocorrência.
Por fim, releva notar que esta Corte já sinalizou que o simples envio de
mensagem de whatsapp contendo propaganda eleitoral por servidor público
durante o horário de expediente, por si só, não é fundamento suficiente para
justificar a condenação pela prática da conduta vedada descrita no art. 73, III, da
Lei nº 9.504/97, que demanda prova de uso efetivo do cargo para beneficiar
campanha ou candidato:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, INCISO III, DA LEI 9.504/97. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A manifestação de apoio em redes sociais em horário de expediente não
implica, necessariamente, na vedação do art. 73, inciso III, da Lei 9.504/97.
2. No caso concreto, verifica-se que o servidor não se utilizou do seu cargo
para benefício do candidato, mas apenas encaminhou mensagens pelo
aplicativo Whatsapp, o que não é vedado pela Lei.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060027641, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,

Num. 44165417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
DJE 03/05/2021)

Dessa forma, ante a ausência de prova no sentido de que a servidora tenha
encaminhado a mensagem objeto da ação durante seu horário de expediente, ou
de que o recorrido tenha determinado, anuído ou de qualquer modo consentido
com o fato, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo, que julgou
improcedente a Representação movida contra o recorrido por conduta vedada, na
forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600334-65.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: MAURICIO
ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM

Num. 44165417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519131685400000043114644
Número do documento: 24102519131685400000043114644
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:15:06
- PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024